Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE IPVA (Lei 6.466/2019, Art. 2o, inciso IV). INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE O FISCO. VIABILIADADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 173). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a anulação da cassação do benefício de isenção do IPVA referente ao exercício de 2019, vinculado ao veículo placa PBD 7714.
II. O Distrito federal, ora recorrente, sustenta, em síntese, que a contribuinte está inscrita na dívida ativa (CDAs 50190786230 e 50194902919) relativa ao inadimplemento do IPTU/TLP do imóvel, inscrição 52060527, exercício fiscal de 2017, razão pela qual não faz jus ao benefício fiscal.
III. É certo que os veículos destinados ao transporte público de pessoas comprovadamente registrados, no Cadastro de Veículos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, na categoria “aluguel”, subcategoria “táxi”, quando pertencentes a profissionais autônomos ou cooperativas de motoristas, são isentos de IPVA (Lei 6.466/2019, Art. 2o, inciso IV).
IV. No mais, o agente econômico inscrito na dívida ativa (fisco do Distrito Federal), ou em débito com o sistema de seguridade social, conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 173).
V. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (certidões positivas de débitos – ID. 18922963).
VI. No ponto, insubsistente a tese recursal aventada, porquanto a inscrição da requerente em suposta dívida ativa relativa ao inadimplemento do IPTU/TLP do imóvel, inscrição 52060527 (data da situação – 27.9.2019), consoante certidão positiva de débitos expedida em 26.12.2019 (ID. 18922963), estaria tão somente em nome de Enoque, cônjuge da requerente, sem qualquer vinculação ao CPF da parte autora.
V. Desse modo, considerando a inexistência de débito de natureza previdenciária e de inscrição da requerente em dívida ativa, bem como a efetiva comprovação de que seu veículo estaria registrado na categoria “carro de aluguel”, conforme preconiza a legislação de regência (Lei 6.466/2019, Art. 2o, inciso IV), escorreita a sentença ora revista.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados